Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-47.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000951-47.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO NUNES ALVES

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE MANTER REGISTROS DE FREQUÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jaguarari contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional noturno, com reflexos legais, conforme a Lei Municipal nº 627/2006.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o autor comprovou o exercício de atividades no período noturno, apto a ensejar o pagamento do adicional, e se o município se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento ou a inexistência do labor noturno.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias é do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor.

4. A Administração Pública, responsável por manter controle e registros de frequência de seus servidores, detém melhores condições de demonstrar o efetivo labor ou a inexistência de jornada noturna.

5. A ausência de apresentação de folhas de ponto, escalas de serviço ou documentos equivalentes impede o afastamento do direito do servidor à percepção do adicional noturno.

6. Restando demonstrado, por meio de documentos juntados pela parte autora, o exercício de atividades no período noturno, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do adicional correspondente.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 627/2006,
arts
. 25 e 82.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8003007-88.2021.8.05.0137, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 22/11/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000013-55.2017.8.05.0096, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 11/03/2024; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.310.929/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000951-47.2019.8.05.0139
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
, e como apelado
RENATO NUNES ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer
do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator